Tribunal: TCU
Processo: 018.328/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ITEM 1.7 DO ACÓRDÃO 4939/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.364/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 8603/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento de determinação emitida no item 1.7 do Acórdão 4939/2024-TCU-Primeira Câmara , para que o Banco do Brasil, no prazo de trinta dias, promovesse a devolução aos cofres do Tesouro Nacional do saldo remanescente na conta específica do Convênio 0544/2005 (registro Siafi 538543), bem como em contas de investimento relacionadas. Considerando que o Banco do Brasil informou, por meio da documentação acostada às peças 11 e 12, que a conta corrente em questão foi encerrada em 7/8/2019 e que não existe saldo remanescente. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 4939/2024-TCU-Primeira Câmara ; encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.328/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.